Tribunal: TJMT
Processo: 0000826-60.2017.8.11.0030
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000826-60.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOANITO DE BRITO - CPF: 970.226.321-20 (APELANTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), AUGUSTO VICENTE DE OLIVEIRA NOBRE - CPF: 128.555.377-20 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), S. S. D. S. B. - CPF: 068.856.731-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATRIEL SILVA RIBEIRO - CPF: 056.716.511-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. RELATÓRIOS PSICOSSOCIAIS INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ACUSAÇÃO POR PROVAS JUDICIAIS.
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto contra sentença que condenou o apelante a 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável majorado (art. 217-A, c/c art. 226, II, do CP).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação do réu.

III. Razões de decidir

3. O direito penal exige prova robusta para condenação, sendo insuficiente basear-se apenas em presunções ou indícios.

4. A palavra da vítima, ainda que revestida de relevância em crimes dessa natureza, não foi submetida ao contraditório judicial.

5. Os laudos periciais não atestam sinais de violência conjunção carnal ou outros atos libidinosos e os relatos judiciais de algumas testemunhas não ultrapassam a reprodução de declarações feitas pela vítima na fase inquisitorial.

6. A psicóloga, a qual é treinada para identificar comportamentos associados a crimes sexuais e que acompanhou os fatos desde o início, incluindo a oitiva da vítima na delegacia, avaliou, em juízo, que há, no mínimo, uma dúvida razoável sobre a ocorrência dos abusos.

7. O princípio do
in dubio pro reo
impõe que, diante de dúvidas razoáveis, prevaleça a presunção de inocência do acusado.

IV. Dispositivo

8. Apelação provida. Sentença condenatória reformada para absolver o réu com base no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A, c/c art. 226, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP n. 0001010-56.2011.8.11.0020.

Doutrina: Dotti, René Ariel, Curso de Direito Penal, parte geral, Ed. Forense, 2002, pg. 249).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000826-60.2017.8.11.0030

APELANTE: JOANITO DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por JOANITO DE BRITO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos de ação penal, o condenou a 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de estupro de vulnerável majorado – art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do CP (id. 227726173).

O apelante alega que o conjunto probatório não é suficiente para condenação.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido com
“fulcro no artigo 386, incisos II e VII do Código de Processo Penal”
(id. 227726185).

Prequestiona o art. 155,
caput
, do CPP.

Nas contrarrazões, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOBRES pugna pela manutenção da sentença (id. 227726185).

A
4a Procuradoria de Justiça
exarou parecer pelo desprovimento (id. 237090193).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia narra que:

“(...) no dia 28 (vinte e oito) de abril de 2016 (dois e dezesseis), o acusado, visando o desafogo de sua concupiscência, praticou atos libidinosos com pessoa menor de 14 (quatorze) anos, a saber, com a criança S.S. da S. B., que contava então com 05 (cinco) anos de idade.

Segundo se logrou apurar no anexo caderno investigatório, o acusado havia se separado da genitora da criança a quase 04 (quatro) meses.

No mês de abril do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), a genitora, teve que ser submetida a exames laboratoriais, deixando a criança com o genitor.

Nesse ínterim, aproveitando-se da ausência da genitora, o denunciado praticou atos libidinosos consistentes em carícias (vagina e nádegas) e introdução do pênis, na boca da criança.

Consta ainda, que o acusado ao praticar os atos libidinosos, tocava a vagina da menor, passando e esfregando a mão, esfregando ainda, sua mão nas nádegas da vítima. Ato contínuo, passava seu pênis na vagina da mesma, bem como empurrava seu pênis nas nádegas com força, causando dores na mesma, além de introduzir seu pênis na boca da criança.

Posteriormente ao fato, a vítima que já se encontrava na escola, e devido a prática do ato libidinoso consistente na introdução do pênis em sua boca, a mesma ficou com enjoo e vomitou. (...)

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JOANITO DE BRITO, como incurso no artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal (...)”

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“(...) a materialidade delitiva extrai-se do boletim de ocorrência no 2016.144202 nas fls. 18/19, laudo pericial de fls. 22/44, termos de declarações nas fls. 48/50, 52/53, 62/63, certidão de nascimento de fl. 54, relatório psicológico de fls. 68/71, relatório psicológico de fls. 257/260, tudo no Id. 47727052, nos depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

A autoria delitiva também restou comprovada pelas provas orais colhidas durante a instrução criminal, conforme passo a expor.

A testemunha Flávia Real da Silva Rondon, Conselheira Tutelar, declarou que na data dos fatos recebeu um comunicado da escola pedindo para o Conselho Tutelar se deslocar até lá com urgência. Narrou que ao chegar na escola, a professora informou o que a vítima havia relatado, cujo pai havia ejaculado na boca dela, uma gosma branca. A vítima narrou que o pai passou a mão em sua vagina e, com o pênis, ejaculava em sua boca, sendo que sentia dor na garganta. Recordou que a vítima se queixava dessa dor na garganta.

Por sua vez, a testemunha Everaldo Pereira da Silva, Policial Militar, declarou que foi até a Delegacia a genitora, a vítima, a professora e o Conselho Tutelar relatando que a professora notou comportamento estranho da vítima. Na ocasião, a professora resolveu realizar uma entrevista diferenciada com a menor. Por isso, notou que a vítima possivelmente poderia ter sofrido abusos, acionando o Conselho Tutelar que, posteriormente, foi até a Delegacia para registro do boletim de ocorrência. Em conversa com a professora, a vítima narrou que tinha sofrido abuso, que seu pai tinha colocado o pênis dentro da vagina dela e alegou sentir dores na região “pé da barriga”.

A professora da vítima, senhora Meiky Pinto da Silva Hoepers, contou que a vítima havia relatado que seu pai Joanito havia praticado o que consta na denúncia por meio de desenho. A vítima apresentava comportamento “elétrico”.

Da mesma maneira, a Conselheira Tutela Kely Pinto Barros relatou que estava no órgão quando recebeu ligação da diretora para deslocar-se até a escola, pois havia uma denúncia de abuso sexual. Asseverou que ao chegar lá, conversou com a professora, que explicou todo o ocorrido. Narrou que conversou com a vítima e depois foram para a Delegacia juntamente com a assistente social. Recordou que a vítima em um primeiro momento havia informado que houve a penetração e mencionou que o acusado passava as mãos nela, sendo que falava pouco e de maneira “arisca”. Contou que a professora chegou a relatar que a vítima havia lhe dito que o acusado ejaculou em sua boca, inclusive que a criança vomitou na escola, mostrando ainda um desenho feito pela criança em que constava a vítima e a mãe, já o pai estava longe. A mãe lhe relatou que queria sair de casa, pois não gostaria mais de morar lá, informando ainda que quando a genitora ficou sabendo dos fatos, chorava muito e sentia-se culpada. Finalizou dizendo que em todo o momento que havia a presença do Conselho Tutelar, a vítima, quando perguntada, falava sobre o ocorrido de maneira arredia, mas confirmando os fatos.

A Psicóloga Roberta Keli Tessari disse que a mãe deixou de levar a criança aos atendimentos, de maneira que ficou imparcial, mas que a criança apresenta transtorno de estresse pós-traumático. Relatou que foi feito 03 atendimentos com a petiz e neles foram relatados alguns fatos em que o acusado passava as mãos na vítima e em seus órgãos genitais, mostrando seu pênis e colocando em sua boca. Informou que no primeiro atendimento a vítima relatou um pouco sobre os fatos. Já no segundo foram relatados mais detalhes e que, apesar de se sentir envergonhada com relação aos homens, figura masculina, um dos relatos foi feito na Delegacia, juntamente com a psicóloga. Em todos a vítima manteve-se coerente, repetindo as mesmas coisas.

A testemunha Alan Pierre Odorizzi declarou que conhece o acusado, por ser comerciante na área de construção, não possuindo conhecimento acerca dos fatos.

Da mesma maneira, as testemunhas Ezequiel Bezerra de Menezes e Antonio Carlos Barravieira de Lima, que não acrescentaram nada sobre os fatos.

O réu, por sua vez, negou a prática delitiva. (...)

Nesse contexto, em que pese o acusado negar a prática delitiva, as provas coletadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa convergem firmemente no sentido de que o réu efetivamente praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a vítima Stefanni Sabriny da Silva de Brito, à época dos fatos, menor de 14 (quatorze) anos. Repiso que em crimes dessa natureza a palavra de vítima ganha especial relevo, eis que, na maioria dos casos, são cometidos às escondidas, sem a presença de testemunhas, quando harmônica com os demais elementos probatórios. (...)

Em que pese a vítima não ter sido ouvida em juízo, durante a fase inquisitorial e perante os estudos psicossociais que foram realizados com a vítima, esta confirmou os fatos, narrando com clareza todo o abuso sofrido. (...)

Portanto, apesar da defesa sustentar que não há elementos suficientes para condenação, o conjunto probatório é robusto no sentido do cometimento do crime do artigo 217-A, do Código Penal.

Ainda, verifico a presença da causa de aumento de pena do artigo 226, inciso II, porque o réu é genitor da vítima.

Por fim, comprovada a materialidade e autoria, bem como não existindo quaisquer causas excludentes de antijuridicidade ou culpabilidade, pois o réu era imputável à data dos fatos típicos, possuía potencial consciência da ilicitude e era exigível conduta diversa, restando consubstancialmente comprovada à existência da culpabilidade é imperiosa a condenação do acusado Joanito de Brito nas sanções do artigo 217-A, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. (...)

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o Réu JOANITO DE BRITO, como incurso no artigo 217-A, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-os às penas de 10 (dez) anos de reclusão em regime fechado. (...)”

Inicialmente, é fundamental destacar que os processos relacionados a crimes sexuais, especialmente os de estupro de vulnerável, são notoriamente complexos e sensíveis. Isso se deve à forte e histórica repulsa social que esses atos provocam, principalmente quando praticados contra crianças e adolescentes, uma vez que ofendem os direitos humanos, em especial a dignidade da pessoa humana.

Por isso, para condenação em crimes dessa natureza, é exigido prova robusta, pois é sempre bom lembrar que, no início da faculdade de direito, todo estudante escuta, ou deveria escutar, que: é
menos grave colocar um culpado na rua que um inocente na cadeia.

Dito isso, entendo que o conjunto probatório se mostra frágil a comprovar a materialidade e a autoria delitivas de forma induvidosa, como exige o direito penal,
data maxima venia
ao juízo sentenciante.

Vejamos.

Na fase policial, a vítima, Stefanni Sabriny da Silva Brito, à época com 5 anos de idade, acompanhada da psicóloga, Roberta Kelli Tessari, descreveu os abusos sexuais sofridos, da seguinte forma:

“(...) QUE certo dia quando sua mãe foi ao médico, e pai JOANITO ficava “cutucando” a declarante no braço, beliscando com força. QUE também, nesse mesmo dia quando sua mãe foi ao médico, seu pai JOANITO mexia no seu “bolinho” e na sua “popa" (...) QUE seu pai colocava o seu “pinto" na boca da declarante, e ele fez isso quando a mãe da declarante tinha ido à clínica (...) QUE quanto seu pai mexia no seu “bolinho” ele passava a mão e esfregava, e isso machucava muito. (...) QUE JOANITO também passou o “pinto” dele no “bolinho” da declarante, empurrando na “popa” com força, chegando a doer (...) QUE no dia em que JOANITO mexeu consigo, lá na escola a declarante vomitou, e foi aí que contou tudo pra tia MEIKY. QUE por causa de JOANITO ter colocado o “pinto” em sua boca, a declarante ficou com enjoo e por isso vomitou. (...)”

Por sua vez, a genitora da vítima, Sandra Lúcia da Silva, na delegacia de polícia, relatou que:

“(...) tendo em vista as constantes e elevadas dores nos ombros, e por isso, por diversas vezes, teve que ir o médico e ao Centro de Diagnóstico onde foi submetida a exames laboratoriais, e nessas saídas, deixava seus filhos STEFANNI e ACEU sob os cuidados do seu então marido JOANITO. (...) QUE certa data, a saber, no final do mês de abril do corrente ar a declarante foi à escola Maria Honorata de Campos, para conversar sobre sua filha STEFANNI, e ali estando, estava as Conselheiras Tutelares, Sra. FLÁVA e Sra. KELLY, e a diretora da escola cujo nome não se recorda, enquanto sua filha tinha saído para dar uma volta com professora MEIKY PINTO, e ao ver aquela situação a declarante ficou assustada e apreensiva. QUE ali estando, a declarante foi questionada pelas tais profissionais se tinha conhecimento de algum abuso sexual ocorrido dentro de sua própria casa, praticado por seu marido JOANITO contra sua filha STEFANNI, respondido pela declarante que não tinha conhecimento de tal fato, e então, a declarante foi informada que sua filha STEFANNI disse para a professora MEIKY que foi abusada sexualmente por JOANITO, dizendo que ele tentou transar com ela vindo a machuca-la, colocando o pênis na boca dela. QUE a declarante ficou assustada com tal relato, até porque não tinha nem noção de tais ocorrência com sua filha, ainda mais praticada por seu marido, sendo este o próprio pai dela. QUE naquele dia, era uma sexta-feira, e sua filha nem voltou para casa com a declarante, ficando sob os cuidados do Conselho Tutelar. QUE no dia seguinte, sua filha foi levada para Cuiabá onde foi submetida a exames, e depois que retornou é que STEFANNI voltou para a casa da declarante. QUE estando as duas sozinhas em casa, a declarante conversou calmamente com sua filha, ouvindo dela que o pai JOANITO colocou o pênis na boca dela; falou também que seu pai apertou-lhe a garganta tentando enforca-la forçando penetrar com o pênis na sua vagina, porém ele não conseguiu. (...) QUE nesse período da ocorrência com STEFANNI o relacionamento da declarante com JOANITO já estava bastante desgastado, e então a declarante nem tomou satisfações dele sobre a veracidade das informações prestadas por sua filha, e mandou JOANITO embora de sua casa, e, inclusive, aproveitando a determinação judicial de afastamento dele do lar, por causa da medida protetiva requerida pela declarante. (...)”

A vítima e a sua genitora não foram ouvidas em juízo, para confirmação dos abusos sexuais atribuídos ao apelante.

Os depoimentos judiciais das testemunhas, Flávia Real da Silva Rondon (conselheira tutelar), Everaldo Pereira Silva (policial civil), Meiky Pinto da Silva Hoepers (professora da vítima), Kely Pinto Barros (conselheira tutela), somente reproduziram a narrativa da vítima em sede policial.

Aliás, friso que, em juízo, a testemunha, Meiky Pinto da Silva Hoepers (professora da vítima), narrou que a vítima dizia e desdizia alguns fatos, como, por exemplo,
“sobre o pênis, ela falava que pegava o pênis na mão e depois ela já falava que não pegava o pênis na mão (...)”.

Atente para o fato de a testemunha, Roberta Keli Tessari, psicóloga (a qual é a pessoa treinada para identificar comportamentos objetivos que sugerem a prática de crime sexual), que acompanhou os fatos desde o início, inclusive a oitiva da vítima na delegacia,
considerar que existe, no mínimo, dúvida razoável acerca da ocorrência dos abusos sexuais
.

Na audiência, em suma, a referida profissional disse em relação aos fatos que:

“(...) está bem parcial, porque a mãe deixou de levar a criança para os atendimentos e então ficou bem parcial. (...) criança tem vários fatores que ela pode fantasiar (...) desse caso, vou ser sincera, de coração, eu sou bem imparcial (...) se eu tivesse sentido mesmo, com a experiência que eu tenho, eu ia falar não (...) talvez possa ter algo acontecido (...) não da de afirmar nem que sim nem que não. Entendeu? (...)”.

Acrescento que o Laudo de Constatação de Violência Sexual n. 1.906.2.2016.88082-01, realizado em dia após o suposto fato, conclui pela
“ausência de lesões externas compatíveis com a conjunção carnal e/ou outros atos libidinosos”.

É bom ressaltar que não desconheço que há ato libidinoso diverso da conjunção carnal que não deixa vestígios.

Ocorre que o policial civil, Everaldo Pereira Silva, responsável pela confecção do Boletim de Ocorrência n. 2016.144202, enfatizou, em juízo, que
“compareceu, na delegacia, a mãe da menor, a professora dela, e o conselho tutelar, relatando que a professora notou algo de estranho com sua aluna, que estava sentindo dores (...) a mãe praticamente não sabia de nada (...) agora a criança falou que tinha sofrido abuso (...) que o pai tinha colocado o pênis dentro da vagina dela, coisas desse tipo, mas o exame pelo que fiquei sabendo deu negativo (...)”
. Além disso, relatou que, para ele, a professora da vítima teria noticiado penetração,
“até porque a criança alegou que estava sentindo dores no pé da barriga”.

Como se tudo isso não bastasse, os relatórios psicossociais são inclusivos quanto à possibilidade do cometimento da violência sexual e a versão do apelante de negar os fatos se manteve coerente em ambas as fases persecução penal.

Nesse contexto, conclui-se que as provas apresentadas não são consistentes e harmoniosas, o que gera dúvidas sobre a efetiva ocorrência do estupro de vulnerável.

Destaco, nesse ponto, que não se pode excluir a possibilidade de que o apelante tenha alguma relação com os fatos descritos na exordial acusatória.

No entanto, repita-se: as provas reunidas, neste processo criminal, não sustentam essa conclusão.

Como se sabe, no direito penal, não é permitido basear decisões em suposições. Por isso, a solução mais adequada para o caso em questão é a absolvição do apelante, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Sobre o princípio do
in dubio pro reo
, o professor, René Ariel Dotti, leciona que:

"A dúvida jamais pode autorizar uma sentença condenatória. Esta é a orientação da jurisprudência que deita raízes nas mais antigas práticas judiciárias. Para Aristóteles, a dúvida revela duas faces distintas: a) um estado subjetivo de incerteza; b) uma situação objetiva de indeterminação. Em decisão memorável, o juiz Souza Neto adverte que não se pode condenar em estado de dúvida; "Não há um princípio de filosofia, um dogma de moral, um cânone de religião, um postulado de bom senso, uma regra jurídica que autorize um pronunciamento condenatório na dúvida. (...)
A justiça só vive da prova. Só o arbítrio se alimenta do monstro da presunção. A dúvida é a certeza dos loucos. Estes não julgam; são julgados"
(A tragédia e a lei, p. 5). (...) A dúvida a respeito do fato ou de sua autoria (participação) deve ser resolvida em favor do imputado. Sempre, portanto, que se apresenta uma situação de prova dúbia, o princípio deve ser aplicado."
(Curso de Direito Penal, parte geral, Ed. Forense, 2002, pg. 249) - grifado.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim se posicionou:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [PAI DA VÍTIMA], EM CONTINUIDADE DELITIVA (TRÊS VEZES), E TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [PAI DA VÍTIMA], EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO APELADO - ABUSO SEXUAL DESCRITO PELA VÍTIMA NA FASE POLICIAL - NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS - INSUFICIÊNCIA PARA CONDENAÇÃO - INCERTEZA SOBRE A OCORRÊNCIA DOS DELITOS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes contra a dignidade sexual, “a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório” (TJMT, Enunciado Criminal 10) e, por isso, deve ser sempre confirmada por provas judicializadas. Em caso de dúvidas, faz-se “necessário que o réu seja absolvido por falta de provas” (BRITO, Ana Maria Moraes de Brito. O Risco Judicial da Força do Depoimento da Vítima no Âmbito do Crime de Estupro de Vulnerável. Disponível em: Planeta Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e Políticas Públicas, 2019, no 11.p117-128).

“Embora nos crimes contra a dignidade sexual se confira especial valor probante à palavra da vítima, essa não foi submetida ao crivo do contraditório. Ainda que haja probabilidade do réu ter praticado a conduta ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele. Absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP.” (TJMT, Ap no 6171/2011)

“Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório.”
(TJMT, Ap no 0014936-96.2015.8.11.0042)” (AP n. 0001010-56.2011.8.11.0020, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 10/11/2023).

Ante o exposto, em dissonância ao parecer ministerial, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO PROVIDO
para absolver o apelante, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, por não existir prova suficiente para a condenação.

é
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025